Tribunal: TCU
Processo: 024.943/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para analisar os fatos referentes à transferência de parte da dívida da Odebrecht Agroindustrial (OAI) para Odebrecht Serviços e Participações S.A. (OSP), formalizada por meio de contrato de compra e venda de debêntures e que teve como finalidade o reescalonamento da dívida junto ao sistema BNDES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em razão do subitem 9.4.3 do Acórdão 522/2019-TCU-Plenário , que determinou a apuração de fatos referentes à transferência de parte da dívida com o Sistema BNDES, entre empresas do Grupo Odebrecht, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, antes as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la improcedente; 9.2. apor chancela de sigilo a todo o processo, com fulcro no inciso III, § 3o, do art. 8o e inciso III do art. 11 da Resolução-TCU 294/2018, de modo que possa ser garantida a segurança da informação e mantido o rigoroso controle de acesso aos documentos constantes dos autos; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Procurador do MPTCU Marinus Eduardo De Vries Marsico e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 9.4. apensar os autos ao TC Processo 006.248/2017-9 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.